Tribunal: TJPA
Processo: 0813558-89.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813558-89.2021.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDA CORDOVIL DA SILVA

APELADO: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Viação Forte Transporte Rodoviário Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Raimunda Cordovil da Silva, reformando sentença de improcedência para reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa em acidente de trânsito, fixando indenização por danos materiais no valor de R$ 4.092,60 e danos morais no valor de R$ 3.000,00, com atualização pela Taxa Selic e inversão do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação das imagens do sistema interno de câmeras do ônibus caracteriza omissão relevante para a responsabilização da empresa; (ii) estabelecer se a dinâmica do acidente permite reconhecer culpa exclusiva da autora; (iii) verificar se a indenização por danos morais foi fixada de forma fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência injustificada das imagens do sistema de câmeras, cuja existência foi admitida pelo preposto da empresa em audiência, configura violação ao dever de colaboração processual e permite a presunção relativa de veracidade das alegações da parte adversa, nos termos do art. 373, §1º, do CPC e arts. 6º, VIII, e 14 do CDC.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante das contradições entre o boletim de ocorrência e o depoimento do preposto, bem como diante da coerência do relato da autora, corroborado por imagens e depoimentos que indicam manobra indevida do ônibus, violando normas do CTB.

A fixação dos danos materiais no valor de R$ 4.092,60 encontra respaldo em prova documental idônea, sem impugnação específica quanto à autenticidade ou veracidade, abrangendo reembolso de franquia de seguro e aluguel de veículo substituto.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) foi fundamentado com base na angústia e frustração experimentadas pela autora, superando o mero aborrecimento, e observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação civil.

O recurso repete fundamentos já enfrentados e não traz elementos novos ou relevantes aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que permanece em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência injustificada de provas técnicas essenciais, como imagens de câmeras sob controle da empresa, autoriza a inversão do ônus da prova e reforça a responsabilidade objetiva da concessionária.

Em acidentes envolvendo concessionária de transporte público, basta a demonstração do dano e do nexo causal para responsabilização, cabendo à empresa comprovar excludente de responsabilidade.

A indenização por danos morais deve considerar a conduta da empresa, o sofrimento causado à vítima e os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17; CPC, art. 373, §1º; CC, art. 944; CTB, arts. 26, 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 130 da Repercussão Geral; TJ-PE, AC 0016119-32.2018.8.17.2370, Rel. Des. Francisco Eduardo G. S. Canto, j. 17.08.2022; TJ-PA, AC 0801599-55.2020.8.14.0201, Rel. Des. Maria de Nazaré S. Guimarães, j. 04.07.2023; TJ-SP, RI Cível 1008055-30.2023.8.26.0320, Rel. Juíza Léa M. B. Duarte, j. 07.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
. contra decisão monocrática de mérito, lançada ao ID 26768958, na qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Raimunda Cordovil da Silva, para reformar a sentença de improcedência e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.092,60, a título de reembolso da franquia de seguro e do aluguel de veículo substituto, bem como ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 3.000,00, ambas as quantias corrigidas pela Taxa Selic, além da inversão da sucumbência, com condenação da empresa ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa agravante com fundamento nos arts. 37, §6º, da Constituição Federal e 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a omissão injustificada da apresentação das imagens do sistema de câmeras do ônibus, cuja existência foi admitida pelo motorista em audiência, bem como a existência de contradições entre o boletim de ocorrência e o depoimento do preposto da empresa.

Irresignada, a parte agravante opôs embargos de declaração (ID 27137839), alegando omissões e contradições na decisão monocrática, os quais foram rejeitados por decisão igualmente monocrática (ID 27932602), sob o fundamento de inexistência de vícios formais, reputando-se como mero inconformismo a tentativa de rediscutir o mérito da causa.

Inconformada, a empresa agravante interpôs agravo interno alegando, em síntese, que não houve confissão do preposto quanto à existência das imagens do acidente, mas apenas menção à ausência de conhecimento sobre a sua não apresentação; que a dinâmica do acidente foi mal interpretada, uma vez que a colisão teria ocorrido na lateral traseira do ônibus por culpa exclusiva da autora, que teria ingressado de forma imprudente na via preferencial; e que a indenização por danos morais foi arbitrada sem fundamentação idônea, diante de situação que não ultrapassaria o mero aborrecimento.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o julgamento do recurso pelo colegiado, com a sua integral reforma.

Em Contrarrazões, a parte agravada sustenta que o agravo interno se limita a repetir os argumentos já enfrentados e rejeitados, que a responsabilidade objetiva da empresa está claramente delineada com base nos elementos constantes dos autos, especialmente a omissão probatória e o dever de colaboração processual, e que a indenização por danos morais foi devidamente fundamentada e arbitrada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

A matéria devolvida ao colegiado consiste em reavaliar os fundamentos da decisão monocrática (ID 26768958), que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Raimunda Cordovil da Silva, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária Viação Forte Transporte Rodoviário Ltda. por acidente de trânsito, reformando a sentença de improcedência para fixar indenização por danos materiais no valor de R$ 4.092,60 (quatro mil, noventa e dois reais e sessenta centavos) e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a inversão da sucumbência.

A agravante sustenta, em síntese, três pontos principais:

a) inexistência de confissão quanto à existência de imagens da câmera do ônibus, b) impropriedade na análise da dinâmica do acidente, com alegação de culpa exclusiva da vítima, e

c) ausência de fundamentação específica quanto à fixação dos danos morais. Nenhuma dessas alegações, contudo, se sustenta à luz do conteúdo dos autos, tampouco possui aptidão para infirmar os fundamentos da decisão monocrática que ora se impugna.

Em que pese a narrativa recursal, nenhuma das teses lançadas encontra respaldo fático ou jurídico suficiente para infirmar o decisório agravado, cujos fundamentos jurídicos e valorativos merecem ser mantidos na íntegra.

No tocante à suposta confissão sobre a existência das imagens do acidente, a agravante incorre em leitura equivocada do conteúdo da decisão.

Não se afirmou ali que o preposto da empresa confessou formalmente a posse das imagens, mas sim que ele reconheceu em audiência a existência do sistema de câmeras no veículo, sem, contudo, a empresa agravante apresentar justificativa plausível para a ausência das gravações nos autos.

A ausência das imagens do circuito interno, ainda que se alegue ausência de responsabilidade direta do motorista quanto à sua conservação, revela descumprimento do dever de colaboração processual da empresa ré, sobretudo por se tratar de concessionária de serviço público, sujeita a padrões de atuação compatíveis com a boa-fé objetiva, a lealdade processual e a transparência.

Com efeito, nas relações de consumo e nas hipóteses de responsabilidade objetiva por fato do serviço, a omissão probatória da parte que detém o controle da prova – especialmente em relação a documentos técnicos e imagens de monitoramento – enseja presunção relativa de veracidade das alegações da parte adversa, nos termos do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil e dos arts. 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerte à dinâmica do acidente, a agravante insiste em tese de culpa exclusiva da vítima, sustentando que o veículo da autora ingressou de forma imprudente na via principal e colidiu com a parte lateral traseira do ônibus da empresa. Todavia, conforme já exaustivamente analisado na decisão agravada, o conjunto probatório formado pelos depoimentos testemunhais, pelas fotografias juntadas e pelas declarações do próprio preposto da ré demonstrou divergência relevante entre as versões apresentadas, especialmente entre o boletim de ocorrência lavrado pela empresa e os esclarecimentos prestados em juízo, comprometendo a credibilidade da narrativa defensiva.

A autora, por sua vez, apresentou depoimento firme e coerente, corroborado por imagens que demonstram o local da colisão e a posição dos veículos, reforçando a sua versão de que a manobra indevida partiu do ônibus, sem que fosse observada a cautela exigida pelos artigos 26, 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro.

Não se pode olvidar que, no regime de responsabilidade objetiva das concessionárias, bastam a demonstração do dano e do nexo causal, os quais foram satisfatoriamente evidenciados, cabendo à ré o ônus da prova de eventual excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu.

Nesse sentido, destaco o julgado do TJ-PE (grifei):

Direito Civil. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não configurada. Acidente de trânsito. Estrada pedagiada. Pneu de carreta deixado na pista. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos. Danos ao veículo (táxi). Lucros cessantes demonstrados. Danos morais configurados. Apelo não provido.
1- Recurso de apelação da concessionária de serviços públicos, empresa responsável pela gestão de estrada pedagiada, pelos danos a veículo (táxi) envolvido em acidente causado por pneu de carreta deixado no meio da pista. 2- O Juízo é o destinatário da prova, podendo orientar o seu convencimento a partir das provas que entender necessárias e úteis, podendo indeferir pedido de produção de provas quando considerar a existência de elementos suficientes nos autos. 3- É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviços públicos pelos danos causados a usuários ou terceiros na execução do serviço, conforme decidiu o STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 130. 4-
A concessionária é responsável pela manutenção das condições da pista e por garantir a segurança de usuários e terceiros, dispondo das imagens das diversas câmeras de monitoramento instaladas no local. Comprovado o nexo causal entre a sua atividade e o acidente, deve ser objetivamente responsabilizada. 5- Embora tivesse todas as condições de produzir outras provas, notadamente a apresentação das imagens do local no dia do acidente, optou por não o fazer, deixando de comprovar a existência de culpa concorrente do autor ou de terceiro, sendo patente a sua responsabilidade
. 6- Os danos ao veículo estão devidamente demonstrados pelas fotos do bem tiradas após o acidente e pelo boletim de ocorrência acostado aos autos, devendo ser mantida a determinação da sentença para que a concessionária se responsabilize pelo reparo realizado em oficina de concessionária da marca ou, não sendo possível, pague o valor do bem à época do evento. 7- Considerando que o autor/apelado é taxista e teve o seu instrumento de trabalho envolvido no acidente, ficando completamente inutilizado, bem como a ausência de qualquer atitude da concessionária para minorar ou afastar tal prejuízo, deve arcar com lucros cessantes referentes aos rendimentos médios do autor no período em que ficou sem o táxi. 8- Configurados os danos morais, considerando, além da circunstância de pânico provocada pela existência de um objeto de grandes dimensões na posta, que o autor ficou sem o seu instrumento de trabalho. Nesse sentido, evidente a aflição e a dor moral advindas da impossibilidade de garantir o sustento seu e de sua família. 9- Tendo em vista a dupla sucumbência, impõe-se a condenação da apelante em honorários recursais. 10- Apelo não provido. (TJ-PE - AC: 00161193220188172370, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto)

Com relação à fixação dos danos materiais, observa-se que a decisão agravada reconheceu, com base em prova documental inequívoca, os seguintes prejuízos: pagamento da franquia do seguro no valor de R$ 3.942,60 e gasto com aluguel de veículo substituto, no valor de R$ 150,00, totalizando R$ 4.092,60. Tais valores foram comprovados mediante apresentação de documentos de pagamento e notas fiscais, os quais não foram infirmados pela parte adversa, tampouco houve impugnação específica quanto à autenticidade ou à veracidade dessas despesas.

Ademais, tratando-se de responsabilidade objetiva, e uma vez demonstrada a existência do evento danoso e o vínculo com a atividade da empresa, a autora faz jus à reparação integral dos danos efetivamente suportados, conforme dispõe o art. 944 do Código Civil.

O valor arbitrado observa o caráter ressarcitório e reparador da indenização, limitando-se aos prejuízos diretos e devidamente comprovados, sem extrapolar os limites da razoabilidade. A tentativa de revisão desse ponto no agravo interno carece de impugnação específica sobre os elementos probatórios que embasaram a condenação, razão pela qual não se vislumbra qualquer excesso ou ilegalidade.

No que tange aos danos morais, também já se demonstrou que a decisão monocrática tratou do tema com profundidade suficiente, evidenciando que a conduta do motorista, aliada à omissão probatória da empresa, impôs à parte autora situação de angústia e frustração que extrapola o mero dissabor cotidiano.

A indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a função pedagógica da sanção civil.

O valor não é excessivo, tampouco simbólico, estando alinhado à jurisprudência consolidada deste Tribunal em casos de semelhante gravidade.

Especificamente quanto ao valor arbitrado, cito precedentes inclusive desta E. Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MOTOCICLETA DIRIGIDA PELO APELANTE DANIFICADA EM DECORRÊNCIA DE MANOBRA IMPRÓPRIA PROMOVIDA PELO APELADO – FATOS REPUTADOS VERDADEIROS – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Denota-se dos autos que o apelante passou dias sem poder trabalhar, suportando abalo psicológico pelo período de recuperação de sua saúde e integridade física, eis que chegou até a se submeter a uma cirurgia em decorrência do ocorrido com o caminhão dirigido pela parte apelada, é devido o dano moral. 2 . Dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) considerando os parâmetros jurisprudenciais já abalizados em casos idênticos. 3. Orçamento de conserto acostado aos autos . Não há como prosperar a indenização material pela quantia de R$ R$ 28.105,96 (vinte e oito mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos). 4. Constando dos autos orçamento que denota efeito análogo ao de perda total da motocicleta danificada, deve ser reformado o valor do dano material, passando a observar a avaliação mercadológica do veículo à época do evento danoso, qual seja, 04 .07.2020, com base na Tabela FIPE, a ser apurado na fase de liquidação de sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801599-55.2020.8.14.0201, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/07/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
. 1. Os elementos dos autos corroboram a tese apresentada pelo requerente que conduzia sua motocicleta pela via preferencial na rotatória, momento que a requerida não respeitou a sinalização de parada obrigada (pg 43) e deu causa a colisão e danos narrados nos autos. 2. A situação vivenciada extrapola o mero susto decorrente de acidente de trânsito, acarretando dano moral. Isso porque, em função do acidente, o autor teve que buscar a solução do litígio pela via judicial, sendo razoável concluir que o desidioso comportamento mantido pela ré gerou para o autor quebra da rotina, que ultrapassa o campo do mero aborrecimento, na medida em que lhes cria um desvio produtivo, perdendo tempo útil de trabalho, e comprometendo suas rotinas por uma situação temorosa, neste caso especificamente, que sequer concorreu para tanto. 3. A partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser fixada indenização no importe de R$ 3.000,00, o que ajudará a ré a rever seu comportamento pouco empático diante da situação por ela causada. 4. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008055-30.2023 .8.26.0320 Limeira, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 07/03/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/03/2024)

Por todo o exposto, resta claro que o agravo interno não traz elementos novos ou relevantes capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações já devidamente apreciadas e rejeitadas com base em prova idônea e em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo-se inalterada decisão monocrática em todos os seus termos, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 15/10/2025